Tribunal: TJSP
Processo: 1011157-65.2015.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. CÁLCULO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO.
O quinquênio e a sexta-parte podem ser feito com base na totalidade de vencimentos, isto é, considerando no padrão a incorporação de todas as outras vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais, com base nos artigos 209 e 210, da Lei Municipal no 3.181/76 e do artigo 129 da

Ementa:
ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. CÁLCULO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO.
O quinquênio e a sexta-parte podem ser feito com base na totalidade de vencimentos, isto é, considerando no padrão a incorporação de todas as outras vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais, com base nos artigos 209 e 210, da Lei Municipal no 3.181/76 e do artigo 129 da Constituição Estadual.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCORPORADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
No presente caso, o adicional de insalubridade está incorporado nos proventos de aposentadoria, motivo pelo qual perdeu o caráter eventual, devendo, assim, incidir na base de cálculo do adicional por tempo de serviço.
Recursos do IPM e do DAERP não providos e provido o recurso do autor.